Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo em busca de bens penhoráveis e de determinação de medidas constritivas em desfavor do cônjuge da devedora, casada no regime da comunhão parcial.
3. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 3.1. Aliás, um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas informatizados, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud.
4. No caso concreto, todavia, observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge da devedora. 4.1. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pela recorrente, pois trata-se de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceira pessoa.
5. O fato de ser, a devedora, casada no regime de comunhão parcial de bens não confere ao seu cônjuge, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pela devedora se reverteu em favor da unidade familiar. 5.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não está relacionado ao atendimento de necessidades familiares da devedora, nos termos da regra prevista no art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. 5.2. A adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceira pessoa, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora.
6. Recurso conhecido e desprovido.